Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711700-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS BERTANHA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA FRANCISCATO CORTE BATISTA AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por LAÍS BERTANHA em face de CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 37847535), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0716899-96.2019.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela requerida, interposto em 24/06/2019. O Relator originário, Des. Gilberto Pereira de Oliveira, concedeu os efeitos da tutela pretendida em sede recursal para determinar que a instituição de ensino agravada autorizasse a Agravante a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do curso supletivo e, caso aprovada, fosse expedido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar (ID 9529995). Por ocasião do julgamento do mérito do recurso, foi determinada a retirada do feito de pauta de julgamento e seu sobrestamento, com a remessa à Secretaria da Turma, onde deveria aguardar a decisão final da Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal IRDR 13, processo 2018 00 2 005071-9 (ID 11485339). Em face do Desembargador Gilberto não mais compor o órgão, o processo foi redistribuído para a Desembargadora ANA MARIA FERREIRA, e ao final, em face da aposentadoria da I. Desembargadora, em 09/12/2025 os autos vieram conclusos a esta Relatoria por redistribuição com prevenção de órgão. É o relatório. DECIDO Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 29/01/2021 foi proferida sentença extintiva julgando procedentes os pedidos e, por conseguinte, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I do CPC (ID 82315828 dos autos de origem). No presente caso, diante da sentença prolatada e transitada em julgado em 02/03/2021 (ID 85202850, na origem), a decisão agravada perde o objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XV, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Em face de a sentença ter transitado em julgado há mais de quatro anos, sendo favorável à Agravante, confirmando a liminar concedida, entendo desnecessária as comunicações de praxe. Arquive-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 11:02:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador